Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708449-45.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ANDREI HELBER DA COSTA MOREIRA D E S P A C H O Distrito Federal opõe embargos de declaração (ID 38661193) contra decisão monocrática que acolheu fundamento do autor de que o feito originário consistiria em mandado de segurança (ID 37898950) e homologou pedido de desistência do autor/apelante com fulcro no tema 530 do STF. O embargante aponta erro na decisão homologatória, uma vez que o processo de origem consiste em ação anulatória de ato administrativo, de modo que o fundamento aplicado ao Mandado de Segurança não guarda pertinência com o caso concreto. Considerando-se que o possível acolhimento do recurso implicará na modificação da decisão embargada, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 dias sobre os embargos opostos, nos termos do §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora